Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701215-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NATHALYA DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: MICHELLE SOUZA OLIVEIRA 01472937660, MICHELLE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Não há pedido liminar. Aos agravados para, querendo, apresentar as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator